Tribunal: STF
Processo: Inq 526
Classe: Inq
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-11-24
Data de publicação: 1993-11-24

Ementa:
EMENTA - Direito Constitucional e Processual Penal.
          Competência.  Licenca previa do  Senado Federal (art. 53,
par. 1., da C.F.).
          Crime  imputado a  quem, depois,  se elege  parlamentar. (E
também a outros, sem foro privilegiado).
          Competência  superveniente do Supremo Tribunal Federal, sem
prejuizo  dos atos validamente  praticados perante o órgão judiciario
originariamente competente.
          Crimes eleitorais (artigos 322 e 347 do Código Eleitoral).
          Prescrição, quanto ao primeiro.
          E  atipicidade da conduta, quanto ao segundo, por se tratar
de  descumprimento  de  normas genericas,  contidas  em  Resolução do
Tribunal Superior Eleitoral, sem sanção penal, e não de desobediencia
a ordem legal concreta e especifica, emitida por funcionário público,
nem  de resistencia a  execução de ato  legal, concreto e especifico,
praticado por funcionário competente.
          Questão  de  Ordem, suscitada  pela  Procuradoria  Geral da
Republica,  que  o  Supremo Tribunal  Federal  resolve,  declarando a
prescrição  da pretensão punitiva, quanto  a um dos delitos (art. 322
do C. Eleitoral) e concedendo "habeas corpus" de oficio, quanto ao do
art.  347, para trancar  a ação penal,  por falta de justa causa, sem
necessidade,  nessas circunstancias,  de solicitar  licenca ao Senado
Federal, para eventual prosseguimento da ação penal.
          Precedentes.